Tribunal: TJSP
Processo: 0040736-27.2013.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0040736-27.2013.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos,
em que é embargante LUIZ CLAUDIO BELIDIO LOUZADA (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, RENATO SEBBE (E
OUTROS(AS)), ITAMAR COPPIO e NELSON EDI TEIXEIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0040736-27.2013.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: LUIZ CLAUDIO BELIDIO LOUZADA
EMBARGDOS: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
SÃO JOSE DOS CAMPOS, RENATO SEBBE, ITAMAR COPPIO E NELSON
EDI TEIXEIRA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AÇÃO: ERRO MÉDICO
VOTO No 27785
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
QUESTÃO
DECIDIDA NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE
DOS FATOS DISCUTIDOS – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES OU OBSCURIDADES – RECURSO QUE
TAL NÃO PODE IMPORTAR EM REEXAME DA
PROVA – NOVO JULGAMENTO DETERMINADO
PARA
POSSIBILITAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL
–
EMBARGOS ACOLHIDOS APENASMENTE PARA
TAL FIM.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de apontar nulidade
do Acórdão, por não haver anuência a julgamento virtual, nem havendo pleito por
oitiva de testemunhas, contraditório o Laudo, ocorrente cerceamento de defesa.
Fala das partes a seguir.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, senão parcial; a
decisão foi proferida nos limites da prova, analisados os fatos discutidos no
processo; de aí que, uma vez apreciados os argumentos bastantes para a
fundamentação do “decisum”, tais como aqui foram dissecados, mais não será
necessário obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da manifesta
improcedência deste pleito, e a irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de
reexame da matéria já decidida.
Nem houve cerceamento de defesa. Despicienda a oitiva de testemunhas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que nunca jamais em tempo algum conseguirão derruir o que consta da prova
técnica, bem produzida, sob o contraditório nem havendo que se falar na nulidade
da Perícia, fragílimos os argumentos em contrário. Ver ainda que era mesmo de
rigor o imediato julgamento da lide, suficiente a instrução dos autos.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma
contrária ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
Notar, no entretanto, que em um ponto detém razão o insurgente: haveria
que ser realizado julgamento presencial pelo que determina-se marcação de nova
data, para novo julgamento, permitida a sustentação oral.
Apenas para tanto ACOLHEM-SE OS EMBARGOS.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica